Tribunal: TJDFT
Processo: 0739102-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em determinar ao Distrito Federal que o promova à graduação de 2o Tenente, a contar do dia 22/11/2018.
2. O recorrente embasa seu pedido na alegação de erro administrativo, qual seja, o requerido teria assegurado a militar mais moderno (Ana Paula Marques Moura da Cruz) sua manutenção no posto de 2o Tenente, indevidamente, atropelando a ordem de antiguidade, ferindo as bases de hierarquia e disciplina que regem a corporação e trazendo prejuízo ao autor.
3. A promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo efetivada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida (Lei no 12.086/2009, Art. 14).
4. De outro lado, o art. 38, I do mesmo diploma dispõe: “Para o ingresso no Quadro de Acesso é necessário que o policial militar satisfaça as seguintes condições de acesso: I - possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento. Grifo nosso.
5. O art. 32 do mesmo regramento legal estatui: “Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas
pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos).
6. In casu, não assiste razão ao autor, ora recorrente. Isso porque ele não comprovou o preenchimento dos requisitos para participação do Curso de Habilitação de Oficiais, que é condição imprescindível para acesso ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA).
7. A mera alegação de verificação de erro administrativo consistente na promoção de policial militar mais moderno no posto pretendido pelo autor, de per si, não basta para a procedência do seu pedido. Logo, equivocada a premissa constante do recurso inominado no sentido de que “os elementos necessários a se adequar a premissa legal de ressarcimento de preterição são unicamente o reconhecimento do erro administrativo e do prejuízo do militar”.
8. É dizer, para a configuração da preterição do militar não basta o exame da antiguidade, sendo necessária também a comprovação da aprovação em concurso interno de formação com aprovação e classificação dentro do número de vagas, o que não restou evidenciado no caso concreto.
8. Isto posto, não há como se acolher a pretensão do autor, razão por que merece ser mantida incólume a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, uma vez que, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor ínfimo.